Tribunal: TJSP
Processo: 0002513-61.2012.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Alegado cerceamento de defesa em razão da não produção das provas requeridas - Inocorrência – Hipótese em que os documentos juntados foram suficientes para viabilizar o julgamento – Desnecessidade da produção de prova oral - Preliminar repelida.

AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Alegado cerceamento de defesa em razão da não produção das provas requeridas - Inocorrência – Hipótese em que os documentos juntados foram suficientes para viabilizar o julgamento – Desnecessidade da produção de prova oral - Preliminar repelida.

AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Transferência de numerário para a conta corrente do Autor – Estorno por parte do Banco e crédito na conta corrente de origem – Não autorização por parte do titular da conta – Alegação de fraude não comprovada - Restituição dos valores – Danos morais não configurados – Ausência de demonstração de abalo à honra ou crédito da Autora ou inserção de nome nos cadastros desabonadores - Indenização indevida – Sentença mantida – Recurso parcialmente provido.